Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada de morte pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelo laudo pericial, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu, considerando que ele tinha 20 (vinte) anos de idade na data do presente fato.
4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista que o quantum de pena aplicado é inferior a 04 (quatro) anos, que o réu não é reincidente e que apenas uma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena de 06 (seis) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.